Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709969-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GISELMA ARAUJO MENEZES, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E S P A C H O INTIME-SE o Agravante para que esclareça, em 5 (cinco) dias, o cabimento do presente agravo de instrumento, considerando a unirrecorribilidade, bem como tendo em vista que já transita aqui o AGI 0709941-21.2024.8.07.0000, que tem por objeto a mesma decisão (ID 187832171 na origem) no mesmo processo de origem (0714557-22.2023.8.07.0018), bem como a mesma causa de pedir e as mesmas partes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024 14:41:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador